Tribunal: TJMT
Processo: 1045642-90.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045642-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELLEN CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 020.931.191-61 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA. RECURSO P
ROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação do
Estado de Mato Grosso
, ao reconhecer equívocos nos cálculos apresentados pela exequente.

A controvérsia na fase de cumprimento centrou-se nos parâmetros utilizados nos cálculos da exequente e na ausência de fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os cálculos apresentados pela exequente foram elaborados com base
na determinação judicial
; e (
ii
) saber se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial
,
tornam nula a sentença de homologação dos cálculos do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a divergência relevante entre os cálculos das partes, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração técnica dos valores devidos, nos termos da jurisprudência pacificada.

A ausência de prévia remessa à contadoria judicial configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório, ensejando nulidade da sentença homologatória.

O julgamento antecipado da impugnação, sem a providência devida, inviabiliza a
adequada liquidação do julgado, prejudicando o direito da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso
provido.

Tese de julgamento:
“1. A divergência entre os cálculos das partes impõe a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores. 2. A ausência dessa providência constitui nulidade da sentença de homologação.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
SUELLEN CARLA DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, que acolheu a
impugnação apresentada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologando os cálculos apresentados pela Fazenda Pública e afastando os apresentados pela exequente.

A sentença acolheu a impugnação, fixando os valores conforme planilha apresentada pelo
Estado
, sem prévia remessa à contadoria judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“CONCLUSÃO Nº 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 143 DO FONAJE”.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes divergem quanto ao valor apresentado no cumprimento de sentença.

A controvérsia gira em torno da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes na fase de cumprimento de sentença.

A impugnação do Município alegou excesso de execução.

A
sentença acolheu a impugnação com base apenas na planilha apresentada pelo
Estado
, sem qualquer remessa prévia à contadoria judicial, mesmo diante de controvérsia técnica evidente.

Pois bem, considerando a divergência nos valores, e diante da ausência de análise técnica por contador judicial, revela-se imprescindível a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculo técnico que atenda aos parâmetros fixados na sentença e no acórdão.

Ressalta-se que, em processos de execução contra a Fazenda Pública, é comum que, alegado excesso de execução ou inconsistências nos valores apresentados, seja determinada a devolução dos autos à origem para que a contadoria judicial elabore os cálculos necessários, seguindo, pontualmente a determinação na fase de conhecimento.

Tal providência visa garantir que os valores observem os critérios estabelecidos na legislação vigente, incluindo os termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Resolução nº 303/2019 do CNJ disciplina a gestão de precatórios e estabelece procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O art. 23 dessa resolução prevê que diferenças decorrentes da utilização de índices de correção monetária e juros divergentes dos indicados devem ser objeto de decisão do juízo da execução e, se necessário, resultar na expedição de precatório complementar.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ E EC 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença concernente ao pagamento de auxílio fardamento aos policiais do Estado de Mato Grosso. 2. A atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, observará o entendimento firmado nos Temas nº 810/STF e 905/STJ, bem como o disposto na EC nº 113/2021, a partir da sua publicação. 3. Excesso de execução reconhecido.
4. Quando não é possível aproveitar nenhum dos cálculos apresentados pelas partes, torna-se imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial
.
5. Recurso
conhecido e parcialmente provido. 6. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, bem como nos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10491608820238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos
considerando a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo credor e devedor, imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1011739-17.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos à execução, homologou o valor apresentado pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório, com extinção do feito e resolução de mérito. O recorrente alega equívoco na base de
cálculo e nos índices de correção monetária e juros de mora aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública. O exequente apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público relevante, não intervindo no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente é válida diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes; (
ii
) determinar se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial implica nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A existência de divergência expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a realização de apuração por contadoria judicial para garantir a precisão dos valores devidos, conforme os termos da sentença condenatória.

A ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, diante de cálculos conflitantes, constitui vício que compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua nulidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, havendo questionamento razoável acerca dos valores apresentados, a utilização da contadoria judicial é medida necessária para garantir a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros, em consonância com os temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para apuração dos valores pela contadoria judicial.

Tese de julgamento: A divergência relevante entre cálculos apresentados pelas partes impõe a utilização da contadoria judicial para apuração dos valores, sob pena de nulidade da sentença homologatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905;
TJ-AM, Agravo de Instrumento nº 40062444920248040000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 31/10/2024; TJ-RN, APL nº 08521414120158205001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 21/07/2023; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Juiz Marco Vinicius
Schiebel
, j. 14/08/2023.
(N.U 1012154-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO –
DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 524, § 2º, DO CPC – DECISÃO ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL. Recurso do reclamante conhecido e provido
. (TJ-PR 0017165-35.2022.8.16.0045 Arapongas, Relator.: Marco Vinicius
Schiebel
, Data de Julgamento: 14/08/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2023) (grifei).

Pelas razões expostas,
declaro
,
a nulidade da sentença de primeiro grau
e
determino o retorno dos autos ao Juizado de origem para serem remetidos à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto
, considerando o teor da r. sentença prolatada tanto na fase de conhecimento e mantida por esta Turma Recursal, como no cumprimento de sentença,
restando
provido
o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025